Tribunal: TJBA
Processo: 8028704-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº 8028704-95.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Nova Viçosa

Processo de 1º Grau: 8000864-49.2025.8.05.0182

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensor Público: Alessandro Moura

Paciente: José Valter Tavares dos Santos

Impetrado: MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de Nova Viçosa/
Ba

Procuradora de Justiça:
Nívea Cristina Pinheiro Leite

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de José Valter Tavares dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, à luz dos fundamentos utilizados na decisão judicial, questionando-se a suficiência das condições pessoais do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, premeditação e natureza das lesões.

4. A materialidade e os indícios de autoria restam comprovados por boletim de ocorrência, ficha médica e fotografias das lesões.

5. A jurisprudência majoritária admite a prisão preventiva com base na periculosidade do agente e gravidade do fato, ainda que existam condições pessoais favoráveis.

6. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são inadequadas frente à periculosidade do paciente.

7. Inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar.”

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 919.106/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, DJe 11/03/2025; TJMG, HC 1.0000.21.197807-7/000, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 21/10/2021.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8028704-95.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.